Tribunal: TJES
Processo: 5005308-08.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005308-08.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WILSON MARIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005308-08.2021.8.08.0030
ORIGEM:
1º Juizado Especial Cível de Linhares
/
ES
RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A
RECORRIDO:
WILSON MARIANO DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA. ACEITAÇÃO TÁCITA SEM QUALQUER RESERVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(1).
A controvérsia versa sobre a cobrança indevida de serviço de internet móvel, no qual o autor alega não ter contratado. No detalhe, afirma o autor que passou a receber cobranças referentes a uma suposta constatação de internet móvel e, posteriormente, a sua linha telefônica foi bloqueada pela ré.
Pede, nestes termos, que seja determinado à ré o desbloqueio da referida linha e o cancelamento das cobranças, além da condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
A despeito das razões recursais, nota-se que a parte ré
cumpriu todas as obrigações
que lhe foram impostas no ato sentencial guerreado, quais sejam: a) obrigação de fazer consistente no desbloqueio da linha de telefonia objeto dos autos; b) obrigação de não fazer consubstanciada em se abster na inclusão dos dados da parte autora nos cadastros de maus pagadores; c) obrigação de pagar que se refere à condenação indenizatória, a título de danos morais, no patamar de R$ 2.000,00.

(5).
Em relação ao cumprimento das obrigações mencionadas, percebe-se que a parte ré não faz reserva alguma em relação ao recurso inominado, então pendente de julgamento. Diante de ato nitidamente incompatível com a vontade de recorrer, tem-se que a parte ré aceitou, ainda que tacitamente, a decisão objurgada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso anteriormente interposto, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

(6).

Da conclusão.
NÃO CONHECIDO O RECURSO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95

(7).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.